Tribunal: STF
Processo: ARE 1406995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. DETERMINADO NOVO JULGAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a perda de objeto do apelo extremo ante o provimento do recurso especial que interpôs conjuntamente ao apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja julgado prejudicado o recurso.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Decido



    Assiste razão à embargante.



    De fato, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do recurso especial manejado nestes autos, deu “provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios” (edoc. 259), de forma que,insibsistente o acórdão recorrido, está prejudicada a análise do apelo extremo, ante a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicados os embargos de declaração e, ante a perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente